Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0738107-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença (ARE 1.520.954/DF – Tema 1.364). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais” (Relator Ministro Presidente, DJe 18/12/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010